Tribunal: TJMT
Processo: 1017214-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017214-09.2020.8.11.0000 - COMARCA DE FELIZ NATAL
AGRAVANTE: LEVY DIAS MARQUES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEVY DIAS MARQUES em face de decisão proferida nos autos ada Ação Civil Pública n. 100451-42.2020.8.11.0093, em trâmite perante o Juízo de Direito da comarca de Feliz Natal, que deferiu a tutela de urgência para bloquear os bens e ativos do Agravante, visando assegurar possível indenização por danos ambientais.
Sustenta o Agravante que a Ação Civil Pública fora interposta pelo Ministério Público Estadual visando o ressarcimento de dano ambiental ocorrido entre os idos de 2008 e 2020, ocasião em que teria sido destruído 1.177,3695 hectares de floresta nativa da região amazônica.
Aponta que a decisão agravada, além de impor obrigações de fazer e não fazer, decretou o bloqueio judicial das contas e penhora dos bens, causando-lhe danos irreparáveis, sem que tenham sido apresentados pelo Agravado o preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão.
Ressalta que, embora o Inquérito Civil date de 2020, o aludido desmatamento teria ocorrido entre os anos de 2.008 e 2.014, não havendo comprovação, por meio de imagens de satélite, da situação atual do imóvel, sendo necessária a realização de perícia técnica ou vistoria judicial,
Alude ainda que não está comprovado o periculum in mora e que o valor elevado da obrigação (R$ 58.868.475,00) fora retificado pelo Juízo para R$ 588.684,75.
Acrescenta que não explora a área desmatada, que a decisão não atende ao princípio da razoabilidade, posto que impede a sua subsistência, não havendo prova de danos para a população local, impedindo o exercício ao contraditório e ampla defesa.
Requer a concessão do efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão combatida.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, necessária a demonstração conjunta da probabilidade de provimento do recurso e do prejuízo irreparável ou de difícil reparação a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida.
Consoante infere-se dos autos, a Ação Civil Pública fora interposta pelo Ministério Público Estadual após o Relatório Técnico de Fiscalização n. 0012-2020 (Satélite Alertas) comprovar que, entre os anos de 2008 à 2014, foram desmatados 1.177,3695 hectares de floresta nativa da Fazenda Ametista, de propriedade do Agravante, sem licença ou autorização ambiental.
A inicial da Ação Civil Pública requereu a fixação de dano moral coletivo, vindicando, em seu pedido, o arbitramento de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare atingido, resultando no montante de R$ 58.868.475,00 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e setenta e cinco reais).
Além disso, vindicou a concessão de tutela inibitória, consistente na suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente e embargo da área degradada, bem como a indisponibilidade de bens como garantia de ressarcimento aos danos ambientais, no montante do valor da multa requerida, dentre outras medidas (id. 35074577).
O Relatório Técnico aponta ainda, a ocorrência do desmatamento, sendo “quantificado no sistema PRODES nos anos de 2008 com 124,3936 ha, 2013 com 454,7294 ha e 2014 com 598,2465 ha. Portanto, o total do desmatamento foi de 1.177,3695ha, equivalente a 74,77% da área do imóvel, sem constar na base do SIMGEO-SEMA a autorização para desmatamento” (id. 35074585), havendo Embargo de 6,1882 ha pela SEMA (Termo de Embargo 121384/2014), com desmate de 0,3028ha de APP.
Denota-se que a decisão recorrida retificou o valor atribuído à causa para R$ 588.684,75 – e não R$ 58.868.475,00, requerido pelo parquet – concedendo a tutela provisória de urgência, entendendo como presumido o periculum in mora, in verbis:
“[...] visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do NCPC, em respeito ao art. 225, § 3o, da CRFB/88, art. 4o, VII, e art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, art. 1o, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 84, §§ 4o e 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 e art. 5o da Lei 8.429/92, DEFIRO as tutelas de urgência pretendidas (antecipada e cautelar) para DETERMINAR/DECRETAR O(A):
a) APRESENTAÇÃO pela parte ré de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) perante a SEMA, observadas as diretrizes e a implementação/execução com as adequações eventualmente indicadas por ela, devendo juntar aos autos cópias do(s) protocolo(s) no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90.
b) EMBARGO JUDICIAL da área degradada com a obrigação de não praticar e, caso esteja praticando, suspender atividades lesivas ao meio ambiente como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc., devendo retirar o rebanho existente no imóvel rural ou colher os grãos já plantados no prazo de 90 (noventa) dias, informando, na sequência, o local de destino deles no prazo de 5 (cinco) dias após a retirada/colheita, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e
parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90
da Lei 8.078/90;
c) INDISPONIBILIDADE DE BENS da parte ré até o valor de R$ 588.684,75 (quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), na licença do art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, art. 854 e seguintes, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90;
d) SUSPENSÃO do acesso da parte ré a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público enquanto não regularizada sua atividade comercial e até decisão judicial em contrário, na autorização do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81 c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1o, do NCPC, c.c. os arts. 11 e 12 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5o, e art. 90
da Lei 8.078/90.
IV - DISPOSIÇÕES FINAIS
DEFIRO, ainda, os pedidos de expedição de ofícios ao INDEA, CRI de Feliz Natal e ao IBAMA.
Quanto ao pedido de expedição de ofício aos cartórios de registro de imóveis de Feliz Natal, Vera, Santa Carmem, Sinop e Sorriso para que informem a existência de imóveis registrados em nome da parte ré e anotem a sua indisponibilidade, em razão de se tratar de procedimento retrógrado e moroso diante da criação da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, e por já ter sido decretada a indisponibilidade de bens no item “c” do dispositivo, DETERMINO a inclusão da restrição judicial em nome da parte requerida na aludida central até o limite deferido, constando a impossibilidade de transferência deles.
Retifique-se o valor da causa a fim de constar o valor de R$ 588.684,75 (quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), nos termos dos arts. 6o e 292, § 3o, do NCPC.
Processe-se a inicial independentemente de custas processuais, na autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 8.078/90 e art. 3o, inciso IV, da Lei Ordinária Estadual 7.603/01.
Anote-se em todos os sistemas a prioridade legal por se tratar a presente ação de tutela do meio ambiente, interesse difuso e coletivo por excelência, fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, inciso I, da CNGC.
Proceda-se ao BLOQUEIO E PENHORA “online”, via BACENJUD, no montante de R$ 588.684,75 (quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), nas contas e aplicações financeiras de LEVY DIAS MARQUES, pessoa física inscrita no CPF/MF sob o n° 177.584.161-87, importe decorrente da precificação do dano ambiental em R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare desmatado, no caso multiplicado por 1.177,3695 ha (um mil cento e setenta e sete hectares, trinta e seis ares e noventa e cinco centiares) de floresta nativa.
Determino a restrição judicial sobre eventuais veículos em nome da parte requerida junto ao sistema RENAJUD até o limite da indisponibilidade deferida, constando a impossibilidade de transferência deles.
Oficie-se ao Banco Central para que suspenda a participação da parte ré em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público até decisão judicial em contrário.
Oficie-se ao Instituto de Defesa Agropecuária - INDEA para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência de animais registrados em nome da parte ré, realizando imediatamente a indisponibilidade deles até o limite de R$ 588.684,75 (quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) caso a informação seja positiva.
Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que realize a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas registradas das quais a parte requerida seja sócia, administradora ou usufrutuária de cotas e/ou ações até o limite de R$ 588.684,75 (quinhentos e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), remetendo-se a este Juízo eventuais contratos sociais em nome dela no prazo de 15 (quinze) dias.
Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal para que averbe a existência desta ação civil pública na matrícula do imóvel Fazenda Ametista para conhecimento de terceiros, requisitando-se cópia da matrícula do imóvel rural em nome da parte ré, tudo no prazo de 5 (cinco) dias. [...]” (id. 54469964)
Em que pese as informações trazidas nos autos quanto a ocorrência do dano ambiental resultante do desmatamento sem autorização legal, entendo que o efeito requerido não deve ser concedido, eis que não fora demonstrado que o valor atribuído à indisponibilidade alcança a totalidade de seus bens, inviabilizando a sua sobrevivência.
Ademais, os laudos trazidos pelo Ministério Público Estadual são atualizados, demonstrando o desmatamento contínuo de floresta nativa da região, com avanço sobre a área de preservação permanente, situação que deve ser imediatamente cessada.
De outra forma, entendo que a decisão recorrida encontra-se subsidiada em posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e encontra respaldo na jurisprudência deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE.
Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente.
Recurso não provido. (N.U 1003950-61.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido.
Intime-se. Publique-se.
Comunique-se ao Juízo de instância singela, solicitando as informações que entender pertinentes.
Após, intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões recursais.
Ao fim, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora